Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-52.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1008130-52.2018.8.11.0000
RECORRENTE: GETÚLIO GONÇALVES VIANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória, nos termos da seguinte ementa (Id. 78507958):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DIMINUIÇÃO DAS PENALIDADES DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - DOSIMETRIA DAS SANÇÕES FIXADAS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Para que a Ação Rescisória seja admitida com fundamento no art. 966, V, do CPC, é necessário que a violação seja direta, frontal e literal do dispositivo legal, ou seja, é indispensável que o juiz, mesmo ciente da existência da norma jurídica sobre a matéria, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico.
2. A violação à norma legal deve tão evidente e flagrante que a decisão rescindenda deve ser teratológica.
3. Ademais, a dosimetria da pena, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa não significa, por si só, violação à literal dispositivo legal, sendo, portanto, descabida a propositura de Ação Rescisória.
4. Ação Rescisória julgada improcedente.”
Nas razões do recurso especial (Id. 81646978), o recorrente sustenta a violação ao artigo 12, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, bem como ao art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento de “clara situação teratológica, a permitir o acolhimento, sempre excepcional, do pedido rescisório” em razão da desproporcionalidade das sanções aplicadas pela prática de improbidade administrativa.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 81661453 e 81930962.
Contrarrazões (Id. 83576955).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”.
Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o seu recurso especial.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA ALÍNEA EM QUE SE FUNDA A INTERPOSIÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EVENTUALMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso, bem como os artigos de lei federal eventualmente violados pelo acórdão recorrido. A falta desses pressupostos configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1755605/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recorrentes não indicaram a alínea do dispositivo constitucional na qual se fundamenta o recurso especial, circunstância que impede o seu conhecimento, segundo o disposto na Súmula 284/STF. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1.475.584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 19/9/2019.)
No caso, o recorrente não indicou o dispositivo constitucional, no qual estaria fundado o recurso especial, o que inviabiliza a admissão do recurso, em razão do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta “clara situação teratológica, a permitir o acolhimento, sempre excepcional, do pedido rescisório” em razão da desproporcionalidade das sanções aplicadas pela prática de improbidade administrativa.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Como se sabe, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir (STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Nesse aspecto, a violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.
A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando aviolaçãoapontada pela parte autora ‘seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).
[...]
Compulsando os autos, denota-se que na Ação Civil Pública que culminou na condenação do Autor e contra cujo sancionamento ora se insurge, foi reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/92 em decorrência dos seguintes fatos: 1) realização de despesas ilegítimas com refeições (R$ 7.330,25) e hospedagens (R$ 13.475,72); 2) realização de despesas com telefonia sem autorização legislativa (R$ 145.132,12); 3) realização de compras de peças para veículo sem prévio procedimento licitatório – fracionamento indevido (R$ 8.000,00); 4) contratação de agentes temporários para funções com caráter permanente (motorista, professor, auxiliar de serviços gerais, médico, etc).
O enquadramento da conduta descrita no art. 11 da Lei no 8.429/92 enseja a aplicação, isolada ou cumulativa, das sanções instituídas pelo art. 37, § 4o, da Constituição Federal, e graduadas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que assim dispõe:
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
(...)
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
O dispositivo indica que as penas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, devendo observar o Julgador a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente.
Ao fixar as sanções, o Magistrado Singular assim justificou:
Saliento que as penas acima elencadas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade dos fatos, estando este Juízo atento aos fins sociais que a Lei de Improbidade Administrativa propõe, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Levando em consideração que o erário municipal sofreu prejuízo de grande monta, bem como a gravidade das condutas e a intensidade do elemento subjetivo do réu que violou os princípios constitucionais e infraconstitucionais da Administração Pública e, por fim, atenta aos princípios da proporcionalidade, determino que o réu promova o ressarcimento integral dos danos causados aos cofres públicos municipal e referentes às refeições e hospedagens impropriamente pagas e utilização irregular de telefonia móvel, totalizando o montante de R$ 165.938,09, atualizados a partir da data do efetivo pagamento e corrigido monetariamente pelo índice INPC, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.
De igual forma condeno o réu ao pagamento de multa civil no valor equivalente a 50 (cinqüenta) remunerações percebidas como Prefeito do Município de Primavera do Leste;
Proíbo o réu de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Por fim, suspendo os direitos políticos do réu pelo período de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão.
Como se vê, a condenação do Autor compreendeu as sanções de multa civil, em patamar bem inferior ao limite legal, cuja proporcionalidade foi ratificada em sede de recurso de apelação.
Em que pesem os argumentos apresentados, não restou caracterizada a manifesta violação da norma jurídica, na medida em que, as sanções foram aplicadas dentro dos limites legais e observados os critérios de proporcionalidade, de justeza e de razoabilidade utilizados como parâmetros na aplicação das sanções ao ato ímprobo não são passíveis de serem revistos na via estrita de açãorescisória, porquanto não se constituem como violação literal de dispositivo legal.
Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de manejo da ação rescisória com fundamento em violação "literal" de dispositivo legal, com o intuito de reduzir as sanções fixadas em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa.
[...]
Desse modo, não sendo possível de se debater a ‘justiça ou injustiça da decisão’ em Ação Rescisória, dado que provas e fatos não podem ser reapreciados, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão colegiado deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que descabe o manejo da ação rescisória com o intuito de reduzir a censura fixada pela prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que os critérios utilizados para a aplicação das penalidades não se constituem como violação “literal” de dispositivo legal.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROPORCIONALIDADE. LIMINAR. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RESCINDENDA. MANUTENÇÃO.
I - Trata-se de ação de rescisória visando à desconstituição da coisa julgada formada nos autos do AgInt no AREsp n. 1.111.038/SP, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria, que não afastou a sanção de perda dos direitos políticos a que fora condenado o réu na ação de improbidade, sob o argumento de que "a pena foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional". Nesta Corte, julgaram-se improcedentes os pedidos.
II - A ação rescisória tem como fundamento o art. 966, V, do CPC, que prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando violar literal disposição de lei.
III - Essa violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.
IV - Segundo o autor, o acórdão objurgado se encontra desprovido de explicação das razões e "de que modo à simples e inofensiva inobservância de um princípio jurídico (motivo da condenação da improbidade) seria proporcional tão grave punição", desrespeitando, assim, os arts. 11, 489, II e § 1o, II e III, ambos do CPC, o art. 93, IX, da CF e o art. 12, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992. Não lhe assiste razão.
V - O enquadramento do recorrente nos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992) impõe a aplicação das sanções previstas no art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992.
VI - Nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal, a fixação das penas deve ponderar a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
VII - A condenação do ora autor compreendeu as sanções de multa civil, em patamar bem inferior ao limite legal, e de suspensão dos direitos políticos, no limite mínimo legal.
VIII - Diversamente do alegado pelo autor, o acórdão apresenta fundamentação quanto à proporcionalidade das sanções impostas que, a despeito de concisa, desponta as razões pelas quais a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve as sanções antes aplicadas (fl. 764): "...No presente caso, a imposição da multa civil no importe referente a 3 (três) vencimentos (de um total possível de 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente) e a suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos (patamar mínimo previsto no art. 12, III, da LIA) evidenciam que a pena foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional." IX - Dela se extrai que o eminente relator, acompanhado da maioria dos Ministros, à exceção de Sua Excelência, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, captaram a existência de sintonia entre a gravidade da conduta do agente e as sanções aplicadas, a partir dos elementos de fato imobilizados no acórdão do Tribunal de Justiça paulista.
X - Portanto, externou fundamentação adequada e suficiente no que se refere à dosimetria da pena.
XI - Também defende o autor que a pena de suspensão de direitos políticos é sanção aplicável somente às situações absolutamente gravíssimas, logo, incabível no ato sub judice, haja vista sua baixíssima reprovabilidade, considerando as disposições do art. 12, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, do art. 8o do CPC, dos arts. 5o e 22, §§ 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei n. 4.657/1942, e arts. 1o e 5o, caput, XLVI e § 2o, da CF.
XII - O entendimento predominante desta Corte é de que descabe o manejo da ação rescisória com o intuito de reduzir a censura fixada pela prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que os critérios utilizados para a aplicação das penalidades não se constituem como violação "literal" de dispositivo legal. Nesse sentido: (REsp n. 1.435.673/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 18/12/2018, REsp n. 1.351.701/SP, relator Ministro Humberto Martins, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 8/9/2016 e AgRg no AREsp n. 256.135/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 3/2/2015).
XIII - Conforme entendimento desta Corte, a ação rescisória não pode servir como substituto da via recursal para rever suposta injustiça na interpretação dos fatos. A propósito do tema, vejam-se os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.718.077/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 23/3/2020 e AgRg no REsp n. 1.215.321/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 25/4/2012).
XIV - Agravo interno improvido.
(AgInt na AR 6.510/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTO NÃO REPRESENTATIVO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI. CONGRUÊNCIA OBJETIVO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO SUBSUNÇÃO AO ART. 485, V, DO CPC/73. ACÓRDÃO RESCISÓRIO REFORMADO.
I - O pedido formulado pelo recorrido de declaração de perda de objeto deste recurso, em virtude da extinção da aplicação da pena de multa e do decurso de mais de oito anos do julgamento final da ação civil pública, não pode ser acolhido.
II - Apenas para argumentar, ainda que se considerem verdadeiros os fatos apontados e que dariam conta do cumprimento de todas as sanções, os efeitos recairiam não sobre o recurso especial, mas sobre a ação rescisória intentada pelo próprio ora recorrido.
III - Inexistência de vícios decisórios. Decisão devidamente fundamentada. Não visualização de afronta ao art. 535 do CPC/73. Precedente: REsp 1125391/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/5/2010, DJe 2/6/2010.
IV - Havendo a aplicação de reprimendas com substrato fático-jurídico, bem como inexistente qualquer situação teratológica, inadmissível o acolhimento de ação rescisória proposta com o escopo de alterar respostas sancionatórias fixadas em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Precedente: REsp 1351701/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 8/9/2016.
V - Recursos especiais do Município de São Gonçalo do Sapucaí e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais conhecidos e providos.
(REsp 1435673/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 18/12/2018)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, a reanálise acerca da dosimetria das sanções fixadas incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. NEPOTISMO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO CARACTERIZADOR DE IMPROBIDADE E DE DOLO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESENÇA DE DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. A Corte a quo analisou as alegações da parte relativamente a tais elementos com os seguintes fundamentos: "Deveras não escapou à perspicácia do órgão do Ministério Público a resistência da Prefeitura (rectius: do Prefeito) em prestar informações no âmbito do inquérito civil, tendo consignado em despacho de fis. 194/v. a demora em responder ao ofício requisitório e havendo um pedido de prorrogação de prazo (fls. 200), calcado no falso pressuposto de que a consulta aos apontamentos do Setor de Recursos Humanos, pelas acanhadas dimensão e complexidade da máquina administrativa local, dificilmente justificaria rogativa de suplementação. [...] Soando como inequívoco desafio ao Parquet, a "recomendação" ou advertência não foi atendida pelo Prefeito [...], ou o foi apenas parcialmente, tal se constituindo no melhor dos indicativos do dolo, tanto que o Promotor, antes da propositura da ação, insistiu: [...] A conclusão inelutável é de que efetivamente houve nepotismo proliferativo, doutra forma motivos não subsistiriam para exonerações tardias."
V - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.
(...)
VIII - O dissídio jurisprudencial, viabilizador do recurso especial, pela alínea c do permissivo constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
IX - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.
X - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1645528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça